Tribunal: TJDFT
Processo: 0735323-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DISPONÍVEIS NO JUÍZO. INVENTÁRIO. ATIVO PATRIMONIAL. ART. 1.784 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela de urgência, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões, a parte recorrente pede o deferimento da tutela de urgência para determinar a transferência dos valores disponíveis ao Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0711697-76.2022.8.07.0020, a uma conta judicial disponível ao Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos autos do inventário no 0723826-79.2023.8.07.0020. No mérito, seja dado provimento ao presente recurso, confirmando-se a decisão a qual concedeu a tutela de urgência.
2. Sobre a questão, é cediço ser de competência do Juízo do inventário a reunião de todos os bens e direitos deixados pelo falecido, para serem eventuais débitos por ele deixados quitados ou mesmo para efetivação da partilha entre os herdeiros. 2.1. Por representar ativo patrimonial, o crédito oriundo da penhora determinada na origem não escapa à transferência patrimonial resultante da abertura da sucessão, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil. Isso porque todo e qualquer bem o qual tenha expressão econômica deve ser inventariado e, posteriormente, partilhado. 2.2. Dentro desse contexto, considerando: (i) ser incontroverso, na origem, pertecerem os valores depositados ao conjunto de bens e direitos deixados pelo de cujus e (ii) a idade avançada da herdeira/representante do espólio (já idosa), não há razão para se determinar a suspensão do processo por 14 anos, até 01/12/2038, a fim de se aguardar a integralização do capital decorrente da penhora deferida nos autos, para só então efetuar a transferência do crédito do espólio para os autos do inventário, pois a medida é deveras desarrazoada. 2.3. Nesse sentido, em sendo o crédito passível de ser incluído em inventário e partilha, não há razão jurídica para indeferir o pedido de disposição de valores ao juízo universal do inventário: “(...)1. Não se tratando de sobrepartilha de bens, não há que se falar em prevenção do juízo sucessório. 2. Conforme dispõe o art. 612 do CPC, que informa o princípio do juízo universal, o juízo do inventário é o competente para decidir todas as questões de direito e as de fato relacionadas aos bens deixados pelo falecido, mormente quando as alegações se acharem provadas por documento, devendo encaminhar para as vias ordinárias somente aquelas que se apresentarem complexas por demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas. [...]” (0735037-75.2023.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, PJe: 12/10/2023).
3. Recurso provido.